Tribunal: TJDFT
Processo: 0705580-07.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. GRATIFICAÇÃO TIDEM. REQUISITOS DE DEDICAÇÃO INTEGRAL E EXCLUSIVA AO MAGISTÉRIO PÚBLICO. EXERCÍCIO CONCOMITANTE DE CARGOS PÚBLICOS. OMISSÃO PELO SERVIDOR. VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. MÁ-FÉ CONSTATADA. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. CONFIGURAÇÃO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, §2o, DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 8a Turma Cível que negou provimento à apelação interposta por ex-servidor público, mantendo a r. sentença que condenou o recorrente ao ressarcimento de valores indevidamente recebidos a título de gratificação TIDEM, em razão da comprovação de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) identificar se o acórdão recorrido contém obscuridade ou contradição; (ii) verificar se os embargos possuem caráter protelatório, ensejando a aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no art. 1.022 do CPC, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
4. Evidenciado que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, dirimiu a controvérsia recursal nos limites da matéria debatida pelas partes, indicando, de forma clara, exaustivamente fundamentada e devidamente ancorada no entendimento consolidado pelo c. STJ (Tema Repetitivo 1009) e em precedentes deste e. TJDFT, as razões que o conduziram à conclusão pela comprovação de má-fé do embargante – afastando-se a tese de prescrição no caso concreto -, tem-se por não caracterizados quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
5. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes. 5.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, tem-se por evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
Tesse de julgamento:
1. A mera insatisfação do embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, pois tal recurso não se presta a rediscutir a matéria versada nem a substituir qualquer decisão prolatada no aresto embargado.
2. A oposição de embargos de declaração com intuito meramente protelatório enseja a aplicação de multa conforme o art. 1.026, § 2o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; Lei no 9.784/1999, art. 54.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.381.734/RN (Tema 1.009), Rel. Min. Benedito Gonçalves, 10/03/2021; STF, MS no 25.461, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, j. 22/11/2007; TJDFT, Acórdão 1917072, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 03/09/2024.